Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-49.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002075-49.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL JUNIO DE FREITAS

Advogado(s)
:
THIAGO TONELLI BARONI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, AFASTANDO A EXIGÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1099 E DA ADC 49 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA. PROCESSO JUDICIAL PENDENTE À DATA DE CORTE FIXADA PELO STF (29/04/2021). INCIDÊNCIA DA TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença proferida em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, a qual reconheceu a não incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em diferentes estados, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se omissão quanto à análise da modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 1.490.708/PR, especialmente no que se refere à aplicabilidade da tese firmada pelo STF às ações propostas após a data de 04/05/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que a tese fixada no Tema 1099 e na ADC 49 se aplica ao presente caso por se tratar de processo judicial pendente à época da publicação da ata de julgamento (29/04/2021).

4. A tese vinculante do STF impede a cobrança de ICMS sobre simples transferências físicas de mercadorias entre filiais de mesma titularidade.

5. Os embargos, sob pretexto de omissão, objetivam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8002075-49.2021.8.05.0154
,
em que figura como Embargante o
Estado da Bahia

e, como Embargada,
Rafael Junio de Freitas – ME
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11